Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722210-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, WELSON DO NASCIMENTO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 32109253). Intimem-se os embargados para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 17:53:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator